Tribunal: STF
Processo: ARE 1586724
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação coletiva. Benefício de Meia-entrada para show. Matéria infraconstitucional. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade do recurso. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279 e da necessidade de exame de norma infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Conforme afirmado na decisão recorrida, não é possível chegar à conclusão diversa do Tribunal de origem sem o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279), assim como a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que impede o trânsito do apelo extremo. 

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.